Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Divulgação de cenas de sexo e nudez. Provas. Dano moral.
1 - Provado, pelo print da publicação feita em grupo de “whatsapp” e pelo depoimento da vítima, que o réu divulgou, sem o consentimento dela, na rede social, fotografia íntima da vítima, em que ela aparece seminua e com pose sensual, no intuito de macular a imagem dela, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.